Tribunal: TJDFT
Processo: 0750166-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750166-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: JOAO BATISTA BRAGA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BV Financeira S/A CFI em face da r. decisão (ID 76329824, no feito de origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de João Batista Braga Rodrigues, indeferiu o pedido de restrição via Renajud. A Agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio judicial do veículo servirá para impedir a transferência física do bem a terceiros, medida compatível com o intento do processo. Assevera que a jurisprudência deste eg. TJDFT é favorável ao requerimento, razão pela qual reputa preencher os requisitos para o deferimento liminar da medida. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que o decisum impugnado se limitou a manter a decisão prolatada em 19/10/2020 (ID 74831551 dos autos de origem), sobre a qual o patrono da Recorrente teve ciência em 21/10/2020, conforme certificado nos expedientes eletrônicos. Por consequência, o prazo de 15 (quinze dias) úteis para recorrer esgotou-se em 13/11/2020, mas o Agravo de Instrumento somente foi interposto em 23/11/2020. Assim, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a apresentação de recursos, o reconhecimento da intempestividade do presente Agravo é medida que se impõe. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1275515, 07126480420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator